Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008964-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAMPOS FLORIDOS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Campos Floridos Comércio de Cosméticos LTDA, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006186-81.2021.8.11.0041, não acolheu o pedido de depósito judicial do valor do débito tributário, relativo ao DIFAL de ICMS.
A Recorrente sustenta, em resumo, que o depósito judicial, conforme o entendimento jurisprudencial, é faculdade do contribuinte, sendo desnecessária causa adicional para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de sorte que a decisão impugnada viola o direito da Agravante.
Defendeu, ainda, que o depósito pretendido não afronta o que decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, ante o Tema 1093, cuja tese dispõe que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
Afiançou que,
Apesar da convicção de que a conclusão adotada pelo E. STF seria imediatamente aplicável ao presente caso, as Agravantes optaram, por conservadorismo e para evitar quaisquer questionamentos pelo Fisco Estadual, pela realização de depósito judicial dos valores referentes ao DIFAL.
Trata-se de conduta de boa-fé das Agravantes que em nada desafiam a decisão do E. STF, mas, diversamente, visa dar efetividade ao aludido comando.
Diante desse cenário, postulou, em antecipação da tutela recursal, que “seja reconhecido o direito das Agravantes à realização dos depósitos judiciais dos valores de correspondente ao DIFAL exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado do Mato Grosso enquanto Estado de destino de operações interestaduais, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil”.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
Com efeito, malgrado a relevância dos argumentos despendidos na peça recursal, não sobressai, das circunstâncias fáticas, a urgência necessária para legitimar a suspensão da decisão invectivada.
Isso porque, foi conferido provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006750-86.2021.8.11.0000, em que ela figura como Agravante, e determinada a suspensão, até o julgamento de mérito da sobredita ação mandamental, da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações interestaduais que tenham como destinatário o consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado do Mato Grosso.
Desse modo, tenho que, ausente a urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, prudente a oitiva da parte contrária e a resolução da controvérsia pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.